Tribunal: TCU
Processo: 014.432/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para a execução de manutenção predial preventiva e corretiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90006/2025, conduzido pelo Centro Nacional de Primatas, cujo objeto é o registro de preços para a execução de manutenção predial preventiva e corretiva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Centro Nacional de Primatas sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90006/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. desclassificação sumária da proposta apresentada pela licitante Privado Engenharia Ltda., por ter ofertado valor inferior a 75% do orçamento estimado, sem que lhe tenha sido oportunizada a demonstração de sua exequibilidade, em afronta ao disposto nos §§ 2o e 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021, e aos entendimentos firmados nos Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , 2.088/2024-2a Câmara, 803/2024-Plenário e 214/2025-Plenário; 9.3.2. realização da sessão pública em data distinta daquela prevista no edital, com base apenas nas publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Oficial da União (DOU), em afronta à cláusula 16.9 do instrumento convocatório, que estabelecia a prevalência do edital em caso de divergência de informações, afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade, da segurança jurídica, da competitividade, da igualdade e da eficiência (art. 5o da Lei 14.133/2021); 9.3.3. erro na indicação do valor estimado da contratação (R$ 7.363.616,18), superior ao que se extrai dos documentos que compõe o processo licitatório (R$ 6.350.626,99); 9.3.4. adoção do valor de R$ 5.522.712,14 como parâmetro de inexequibilidade, a despeito da possibilidade técnica de apresentação de propostas em valores mínimos de até R$ 4.326.200,79, conforme parâmetros estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Anexo VII do edital, em afronta ao disposto no art. 59, §§ 2o e 4o, da Lei 14.133/2021; 9.3.5. adoção não justificada do critério de julgamento pelo maior desconto, em detrimento do critério do menor preço, o qual, no caso concreto, poderia possibilitar aferição mais precisa do menor dispêndio para a Administração por permitir a avaliação do custo total efetivo da contratação, considerando todos os componentes da proposta, em desconformidade com o art. 34 da Lei 14.133/2021; 9.4. determinar ao Centro Nacional de Primatas que se abstenha de prorrogar o Contrato 16/2025, celebrado com a empresa Plano Diretor Construtora Ltda.; 9.5. encaminhar cópia da presente decisão à representante, ao Centro Nacional de Primatas e ao Ministério da Saúde; 9.6. arquivar os presentes autos.